Tribunal: TJPA
Processo: 0800727-32.2021.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800727-32.2021.8.14.0063

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ANTONIO JUNIOR DOS SANTOS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 0800727-32.2021.8.14.0063

RELATORA: Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Vigia – Termo de Colares
APELANTE: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
APELADO: Antônio Júnior dos Santos Ferreira

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Nelson Pereira Medrado

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TRABALHADOR RURAL SEGURADO ESPECIAL. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia – Termo de Colares, nos autos de ação previdenciária ajuizada por Antônio Júnior dos Santos Ferreira, trabalhador rural segurado especial, visando à concessão de auxílio-acidente. A sentença reconheceu a existência de redução parcial e permanente da capacidade laborativa em virtude de acidente de trabalho e julgou procedente o pedido, com fundamento na perícia judicial e no art. 86 da Lei nº 8.213/91, fixando como termo inicial o dia seguinte à cessação do auxílio-doença (02/07/2014), além da condenação do INSS ao pagamento de prestações vencidas, juros, correção monetária e honorários advocatícios, a serem fixados em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a presente ação está acobertada pelos efeitos da coisa julgada em virtude de decisão anterior que negou benefício por incapacidade temporária; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício de auxílio-doença e o de auxílio-acidente possuem natureza jurídica, requisitos e finalidades distintas, não se configurando a tríplice identidade exigida para o reconhecimento da coisa julgada, conforme art. 485, V, do CPC.

O auxílio-doença exige a comprovação de incapacidade total e temporária para o trabalho, enquanto o auxílio-acidente tem caráter indenizatório e pressupõe redução permanente da capacidade laboral para a atividade habitual.

A perícia médica realizada na presente ação demonstrou a existência de sequelas permanentes que reduzem a aptidão do autor para o exercício da função habitual de vaqueiro, o que caracteriza fato novo não analisado na ação anterior.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.109.591/SC, Tema 416) reconhece que o auxílio-acidente é devido mesmo quando o segurado permanece apto para outras atividades, desde que haja redução da capacidade para a função exercida à época do acidente.

A sentença de origem está devidamente fundamentada nas provas periciais e documentais dos autos, que confirmam a limitação funcional e a necessidade de mudança de função do autor, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

O termo inicial do benefício foi corretamente fixado na data subsequente à cessação do auxílio-doença, conforme art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de ação anterior que negou o benefício de auxílio-doença não impede o ajuizamento de nova ação pleiteando auxílio-acidente, quando se trata de pedido e causa de pedir distintos.

O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após acidente, apresenta redução permanente da capacidade laboral para a atividade habitual, ainda que apto para outras funções.

A configuração de coisa julgada exige identidade entre partes, causa de pedir e pedido, o que não se verifica entre ações de natureza e fundamentos distintos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 485, V, e 487, I; Lei nº 8.213/91, art. 86 e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, j. 23.09.2009 (Tema 416); TRF-4, AC 5014569-10.2021.4.04.9999.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS (id. 21607127 – fls. 1/6), contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia – Termo de Colares (ID 21607126), nos autos da ação previdenciária de concessão de benefício de auxílio-acidente, ajuizada por ANTÔNIO JÚNIOR DOS SANTOS FERREIRA.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, reconhecendo que o autor, trabalhador rural segurado especial, sofreu redução parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trabalho, o que lhe confere direito ao recebimento do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. Fundamentou-se, ainda, na perícia judicial que atestou a necessidade de mudança de função do autor, tendo em vista que ele não mais poderia exercer a sua ocupação habitual de vaqueiro. Estabeleceu como termo inicial do benefício a data de cessação do auxílio-doença (02/07/2014), determinando o pagamento das prestações vencidas com atualização monetária e juros de mora. A condenação fixou, ainda, o pagamento de honorários advocatícios, com percentual a ser definido em fase de liquidação.

Em suas razões recursais (id. 21607127), o INSS sustentou, em preliminar, a ocorrência de coisa julgada, em virtude de já ter havido ação anterior (Processo nº 0024250-08.2019.4.01.3900), na qual fora negado pedido de benefício por incapacidade, com sentença transitada em julgado. Argumentou que os elementos objetivos e subjetivos das demandas são idênticos, inclusive a moléstia alegada e a data de início da incapacidade fixada em 2009, o que inviabilizaria a concessão de qualquer benefício com fundamento nas mesmas causas de pedir. No mérito, reforçou a ausência de nova situação fática que justificasse a concessão de benefício diverso, invocando o princípio da fungibilidade e jurisprudência do STJ para embasar a tese de que mesmo benefícios distintos são abrangidos pela coisa julgada se fundados na mesma situação fática.

Em contrarrazões apresentadas ao ID 21607132 – fls. 1/6, o Apelado sustentou que não há identidade entre as ações, pois na demanda anterior pleiteava-se restabelecimento de auxílio-doença, enquanto na presente busca-se a concessão de auxílio-acidente, o que caracteriza pedido e causa de pedir diversos, ainda que fundados em fatos semelhantes. Alegou que restou devidamente comprovada a redução da capacidade laboral e a necessidade de maior esforço físico no exercício de sua função habitual, conforme atestado pericial, motivo pelo qual impugnou a tese de coisa julgada e requereu a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Em manifestação, o Ministério Público (ID 26047566 - fls. 1/4) posicionou-se no sentido de não haver interesse público relevante que justifique a intervenção ministerial obrigatória, dado que a demanda versa sobre direito individual disponível de partes capazes e regularmente representadas, em consonância com o art. 279, §2º, do CPC, jurisprudência do STJ e a Recomendação CNMP nº 34/2016.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida a esta instância refere-se à análise da sentença que concedeu ao autor o benefício de auxílio-acidente, diante da constatação pericial de redução permanente da capacidade laborativa para a função habitual de vaqueiro, frente à alegação do INSS de ocorrência de coisa julgada material, oriunda de demanda anterior que tramitou na Justiça Federal (Processo n.º 0024250-08.2019.4.01.3900), na qual fora negado o benefício de auxílio por incapacidade temporária.

I – Da suposta ocorrência de coisa julgada

O cerne do recurso reside na tese de que a presente demanda estaria abarcada pelos efeitos da coisa julgada, porquanto envolveria o mesmo núcleo fático e jurídico da ação anteriormente proposta e já definitivamente julgada.

Todavia, a argumentação do recorrente não se sustenta.

A ação previdenciária anterior tinha por objeto o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, benefício de natureza substitutiva do salário e que exige, para sua concessão, a comprovação de total e temporária inaptidão para o trabalho.

No caso em tela, contudo, a pretensão versa sobre a concessão de auxílio-acidente, que, por sua vez, tem índole indenizatória, sendo cabível nas hipóteses em que, após acidente de qualquer natureza, reste comprovada a redução permanente da capacidade laboral para a atividade habitual, ainda que o segurado permaneça apto para o exercício de outras funções.

Essas duas espécies de benefício possuem finalidades, requisitos e fundamentos legais distintos.

De acordo com o art. 86 da Lei nº 8.213/91, o auxílio-acidente será devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresentar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Não obstante ambos os processos envolverem a mesma parte autora e tratarem de moléstias de mesma origem (acidente ocorrido em 28/07/2010), a causa de pedir próxima e o pedido são inequivocamente diversos.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, em se tratando de benefícios previdenciários com fundamentos distintos, não se configura a tríplice identidade exigida para caracterização da coisa julgada (CPC, art. 485, V).

Ademais, conforme salientado pelo recorrido em suas contrarrazões, a perícia médica realizada nos presentes autos identificou a existência de sequelas permanentes que reduzem a capacidade laborativa do autor especificamente para sua ocupação habitual de vaqueiro, embora não o incapacitem para o desempenho de outras funções. Trata-se de elemento novo e determinante, não apreciado na ação anterior, de modo que não há falar em preclusão ou repetição da lide.

O próprio STJ, no julgamento do REsp 1.109.591/SC (Tema 416), firmou entendimento de que o direito ao auxílio-acidente prescinde da constatação de incapacidade total, bastando a redução da capacidade para o trabalho exercido antes do evento danoso, independentemente do grau da limitação funcional.

Logo, a alegação recursal de que os fatos foram exaustivamente analisados na demanda federal precedente não se sustenta, pois não houve naquela ocasião exame específico sobre a existência de sequelas que apenas diminuem, mas não eliminam, a capacidade laboral do segurado, o que é requisito exclusivo do benefício ora concedido.

Quanto ao mérito, a sentença proferida pelo juízo a quo examinou com precisão as provas constantes dos autos, especialmente a conclusão da perícia técnica, que constatou a necessidade de readequação funcional do autor em virtude das limitações impostas pelas sequelas ortopédicas remanescentes do acidente de trabalho.

Ressalta-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores e dos Tribunais Regionais Federais é uniforme ao reconhecer que a mera existência de sequela permanente que reduza, ainda que minimamente, a aptidão para a atividade habitual, é suficiente para o reconhecimento do direito ao benefício (STJ, REsp 1.109.591/SC, Tema 416; TRF-4, AC 5014569-10.2021.4.04.9999).

Outrossim, o termo inicial do benefício foi corretamente fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (02/07/2014), nos moldes do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91, considerando que a limitação funcional identificada tem nexo direto com o acidente anteriormente reconhecido pela própria Autarquia.

Não prospera, ademais, a tentativa do INSS de restringir a eficácia da conclusão pericial com fundamento na anterior negativa de benefício por incapacidade. Como se extrai do próprio laudo acostado, o autor possui redução permanente da força e da funcionalidade lombar e dos membros inferiores, com impacto direto no desempenho de sua atividade habitual de vaqueiro, que exige esforço físico contínuo.

Tais elementos, aliados à documentação médica e à ausência de provas em sentido contrário por parte da Autarquia, conferem robustez suficiente para o reconhecimento do direito à percepção do benefício de auxílio-acidente.

Diante de todo o exposto, considerando a distinção entre os pedidos formulados nas ações e a ausência de identidade entre os elementos caracterizadores da coisa julgada, bem como a comprovação pericial da redução da capacidade laborativa do recorrido, voto no sentido de CONHECER, porém, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo INSS, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, ainda que com complementações ora lançadas.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.ª LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 13/05/2025